Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726596-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Telefônica Brasil S/A em face da r. decisão (ID 73529742) que, nos autos da Ação de Consignação de Chaves movida em desfavor de Associação dos Moradores do Condomínio Vivendas Bela Vista - AMOBEV, indeferiu a tutela provisória. Alega, em resumo, que, no dia 18/8/2023, denunciou o contrato de locação firmado entre as partes, após dez anos de vigência. Todavia, afirma que o locador se recusa a receber o imóvel objeto do contrato, ao fundamento de que a restituição não prescinde da retirada de todos os equipamentos e da demolição das estruturas erigidas, cujo mister afirma ter realizado. Sustenta que está configurada a hipótese de recusa indevida de recebimento do imóvel com a respectiva extinção do vínculo, sobretudo porque comprovou a desmobilização de todos os equipamentos da área locada, bem como executou as obras necessárias à recomposição do local. Acrescenta que “além de injustificada a recusa, por ser um direito potestativo da TELEFÔNICA, a devolução do imóvel e a extinção da relação ainda prescindiam de qualquer contrapartida em favor das agravadas, pois o que se contratou foi que o vínculo poderia ser extinto sem indenização ou multa nenhuma (cláusula 9.4. do Contrato de Locação).”. Requer antecipação da tutela recursal para que deferida a medida negada na origem. Preparo comprovado (ID 73559792). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que a apreciação da matéria objeto dos autos não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. O contrato firmado entre as partes estipulou, na cláusula 6.5 que “a GVT, quando do encerramento do Contrato, deverá restituir a área locada inteiramente livre e desocupada, independentemente de notificação prévia.”. Quanto às obrigações da locatária, ora Agravante, definiu-se que a ela cabe “realizar as reparações da área locada, às suas expensas, e devolvê-la ao locador no encerramento do contrato nas mesmas condições da época da assinatura do contrato, salvo desgaste natural do imóvel.” (ID 73529746, Cláusula 8.4). Ocorre que, a despeito de a petição inicial ter sido instruída com a cópia do contrato, da comunicação da rescisão, da comprovação da recusa, bem como de fotografias que supostamente identificam a área ocupada, a comprovação da supressão de todas as construções erigidas no imóvel demanda a abertura do contraditório, com a oitiva da parte contrária. Destaque-se que, comprovada a recusa indevida do locador em receber o imóvel, eventuais prejuízos financeiros poderão ser exigidos na via judicial adequada. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator